Tribunal: TJES
Processo: 0000313-95.2025.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-28

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. FUNDADAS RAZÕES. CRIME PERMANENTE. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO ART. 40, III, DA LEI DE DROGAS. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/06, à pena de 11 anos e 8 meses de reclusão e 1.108 dias-multa, em regime inicial fechado, em razão de ter sido flagrada com 63 pedras de crack em via pública e, posteriormente, com mais entorpecentes e dinheiro em sua residência, após confissão. A defesa suscita nulidade das provas por ausência de fundadas razões para busca pessoal e ingresso domiciliar, bem como pleiteia a redução da pena-base e o afastamento da causa de aumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade das provas em razão da ausência de fundadas razões para a busca pessoal e o ingresso em domicílio sem mandado judicial; (ii) estabelecer se a pena-base foi corretamente fixada; (iii) determinar se é cabível a incidência da majorante prevista no art. 40, III, da Lei nº 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A busca pessoal é legítima quando precedida de fundada suspeita, evidenciada pela atitude da ré ao entregar objeto a indivíduo que fugiu ao avistar a polícia, sendo apreendidas 63 pedras de crack em sua posse.

4- O ingresso domiciliar sem mandado judicial é válido em crime permanente, desde que amparado em fundadas razões, as quais se configuram pela apreensão prévia de drogas e pela confissão da ré acerca da existência de mais entorpecentes em sua residência.

5- A análise do contexto fático anterior à entrada no domicílio demonstra a existência de indícios suficientes de flagrante delito no interior do imóvel, legitimando a atuação policial.

6- A culpabilidade pode ser valorada negativamente quando a agente pratica novo crime durante o cumprimento de pena em regime aberto.

7- A quantidade e a natureza da droga justificam a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06.

8- A circunstância de o crime ter ocorrido durante o dia não extrapola a normalidade do tipo penal, impondo o afastamento dessa vetorial negativa.

9 - A atenuante da confissão espontânea compensa a agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria.

10- A majorante do art. 40, III, da Lei de Drogas não incide quando o local do fato, situado a aproximadamente 500 metros de entidade social, não pode ser considerado como suas imediações.

11- O regime inicial fechado é adequado diante da reincidência e da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, independentemente do quantum da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12- Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A busca pessoal e o ingresso domiciliar sem mandado judicial são lícitos quando amparados em fundadas razões indicativas de flagrante delito em crime permanente. 2. A prática de novo crime durante o cumprimento de pena autoriza a valoração negativa da culpabilidade. 3. A incidência da majorante do art. 40, III, da Lei nº 11.343/06 exige que o delito ocorra efetivamente nas imediações do local protegido. 4. O regime inicial fechado pode ser fixado com base na reincidência e em circunstâncias judiciais desfavoráveis, ainda que a pena seja inferior a 8 anos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, 40, III, e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 280; STJ, AgRg no HC 612.972/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 22/06/2021; STJ, HC 972.907/SE, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 04/03/2026; STJ, HC 855.623/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 05/11/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.796.410/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 18/02/2025; TJES, Apelação Criminal 012190085485, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 16/02/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000313-95.2025.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PRISCILA MOREIRA DE MORAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. FUNDADAS RAZÕES. CRIME PERMANENTE. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO ART. 40, III, DA LEI DE DROGAS. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/06, à pena de 11 anos e 8 meses de reclusão e 1.108 dias-multa, em regime inicial fechado, em razão de ter sido flagrada com 63 pedras de crack em via pública e, posteriormente, com mais entorpecentes e dinheiro em sua residência, após confissão. A defesa suscita nulidade das provas por ausência de fundadas razões para busca pessoal e ingresso domiciliar, bem como pleiteia a redução da pena-base e o afastamento da causa de aumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade das provas em razão da ausência de fundadas razões para a busca pessoal e o ingresso em domicílio sem mandado judicial; (ii) estabelecer se a pena-base foi corretamente fixada; (iii) determinar se é cabível a incidência da majorante prevista no art. 40, III, da Lei nº 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A busca pessoal é legítima quando precedida de fundada suspeita, evidenciada pela atitude da ré ao entregar objeto a indivíduo que fugiu ao avistar a polícia, sendo apreendidas 63 pedras de crack em sua posse.

4- O ingresso domiciliar sem mandado judicial é válido em crime permanente, desde que amparado em fundadas razões, as quais se configuram pela apreensão prévia de drogas e pela confissão da ré acerca da existência de mais entorpecentes em sua residência.

5- A análise do contexto fático anterior à entrada no domicílio demonstra a existência de indícios suficientes de flagrante delito no interior do imóvel, legitimando a atuação policial.

6- A culpabilidade pode ser valorada negativamente quando a agente pratica novo crime durante o cumprimento de pena em regime aberto.

7- A quantidade e a natureza da droga justificam a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06.

8- A circunstância de o crime ter ocorrido durante o dia não extrapola a normalidade do tipo penal, impondo o afastamento dessa vetorial negativa.

9 - A atenuante da confissão espontânea compensa a agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria.

10- A majorante do art. 40, III, da Lei de Drogas não incide quando o local do fato, situado a aproximadamente 500 metros de entidade social, não pode ser considerado como suas imediações.

11- O regime inicial fechado é adequado diante da reincidência e da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, independentemente do quantum da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12- Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A busca pessoal e o ingresso domiciliar sem mandado judicial são lícitos quando amparados em fundadas razões indicativas de flagrante delito em crime permanente.

2. A prática de novo crime durante o cumprimento de pena autoriza a valoração negativa da culpabilidade.

3. A incidência da majorante do art. 40, III, da Lei nº 11.343/06 exige que o delito ocorra efetivamente nas imediações do local protegido.

4. O regime inicial fechado pode ser fixado com base na reincidência e em circunstâncias judiciais desfavoráveis, ainda que a pena seja inferior a 8 anos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, 40, III, e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 280; STJ, AgRg no HC 612.972/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 22/06/2021; STJ, HC 972.907/SE, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 04/03/2026; STJ, HC 855.623/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 05/11/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.796.410/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 18/02/2025; TJES, Apelação Criminal 012190085485, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 16/02/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
PRISCILA MOREIRA DE MORAES
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES
, que a condenou pela prática do crime do art.
33, caput, c
/c, art. 40 inciso III, ambos da Lei n.º 11.343/06
, aplicando-lhe a pena de
11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 1.108 (mil cento e oito) dias-multa
, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, a apelante alega nulidade da prova em razão da ausência de fundadas razões para busca pessoal e entrada em domicílio, bem como pleiteia a redução da pena-base e o decote da majorante (id.
18737907
).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id.
18737910
). No mesmo sentido é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id.
18983317
).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

PRISCILA MOREIRA DE MORAES
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES
, que a condenou pela prática do crime do art.
33, caput, c
/c, art. 40 inciso III, ambos da Lei n.º 11.343/06
, aplicando-lhe a pena de
11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 1.108 (mil cento e oito) dias-multa
, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, a apelante alega nulidade da prova em razão da ausência de fundadas razões para busca pessoal e entrada em domicílio, bem como pleiteia a redução da pena-base e o decote da majorante (id. 18737907).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 18737910). No mesmo sentido é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 18983317).

Pois bem.

A ré foi denunciada pela prática do crime previsto no
art.
33, caput, c
/c, art. 40 inciso III, ambos da Lei n.º 11.343/06
narrando a inicial que:

“(...) no dia 18 de março de 2025, por volta de 11h37min, na Rua das Flores, distrito de Rio Quartel, Linhares/ES, a denunciada PRISCILA MOREIRA DE MORAES, com vontade livre e consciente, vendia, entregava a consumo, transportava, trazia consigo, guardava, armazenava e tinha em depósito drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, tendo a infração sido cometida nas imediações de entidade social (Igreja Católica) e local de trabalho coletivo (Padaria Pão Nosso). (...)

No que tange à violação de domicílio, firmo a compreensão de que
“o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo ser desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, conquanto mostre-se imprescindível, por outro lado, a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 012190085485, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022).

In casu,
verifica-se que os policiais, em patrulhamento, visualizaram um indivíduo em cima de uma bicicleta,
em atitude suspeita,
pegando um objeto com a denunciada
. Consta que, ao notar a presença do policial, o indivíduo empreendeu fuga para o final da rua, não sendo localizado, porém durante a abordagem da ré foi encontrada em suas mãos uma sacola contendo 63 pedras de crack.

Resta claro que a atitude suspeita visualizada pelos policiais quando a ré entregava um objeto a um indivíduo de bicicleta, que logo se evadiu com a presença da guarnição, justifica a busca pessoal.

Consta ainda que a ré confessou estar realizando a venda de drogas e que no sofá de sua casa havia duas cargas de maconha e dentro do armário dinheiro oriundo do tráfico, o que motivou o ingresso na residência e a apreensão dos entorpecentes e do dinheiro.

Entendo que o ingresso na residência está respaldado em fundadas razões e, por isso, não se apresenta como indevida violação de domicílio. Como visto, os policiais visualizaram a ré em atitude suspeita e realizaram a sua abordagem apreendendo 63 pedras de crack. Aliado a tal fato, a ré informou aos policiais que havia mais entorpecentes no interior da sua residência, que era em frente ao local da abordagem, o que motivou o ingresso.

Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência
(AgRg no HC 612.972/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021), sendo este o caso dos autos.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. BUSCA PESSOAL, VEICULAR E DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão de que habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração quando assim manejado.

2. O Supremo Tribunal Federal, no Tema n. 280, de repercussão geral, estabeleceu que a entrada forçada em domicílio sem mandado é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas, indicando flagrante delito.

3. No caso concreto, as buscas pessoal e veicular empreendidas foram evidentemente precedidas de fundadas razões. Isso porque o acusado foi abordado na condução de veículo com película fumê irregular, que trafegava em alta velocidade e em atitude suspeita, tendo sido encontradas drogas e armas de fogo durante a inspeção. Como desdobramento da referida abordagem, o ingresso no imóvel e a consequente busca e apreensão domiciliar encontram espeque na confissão do paciente quanto ao uso de sua residência para depósito dos entorpecentes.

4. Na abordagem pessoal, foram encontrados em poder do paciente 2 pistolas calibre .380, 1 revolver calibre 38, 4 carregadores de pistola e 55 munições calibre .380. No imóvel, foram localizados 4 tabletes de cocaína pesando 3.973,44 g, além de balança de precisão.

5. A desconstituição da conclusão do Tribunal de origem implicaria revolvimento de matéria fático-probatória, incabível na presente via.

6. Habeas corpus não conhecido.

(HC n. 972.907/SE, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 4/3/2026, DJEN de 10/3/2026.) GRIFEI.

Forte em tais premissas, rejeito a alegação de nulidade da prova.

Quanto à autoria não há qualquer irresignação da defesa, até mesmo pela confissão da ré, razão pela qual passo à dosimetria da pena.

A pena-base foi fixada em
10 (dez) anos de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa
pela valoração da culpabilidade, circunstâncias do crime e da quantidade e natureza da droga.

Inicialmente, verifico a correta valoração da culpabilidade já que a prática de novo crime quando em cumprimento de pena em regime aberto autoriza a exasperação da pena-base. Nesse sentido: HC n. 855.623/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 11/11/2024.)

De igual forma, a quantidade de droga não pode ser considerada ínfima e justifica o incremento da pena,
nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, que confere peso preponderante à natureza e à quantidade da substância.

No entanto, merece decote as circunstâncias do crime já a prática do crime à luz do dia, situação que não extrapola a normalidade do tipo penal.

Assim, redimensiono a pena-base para 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, compensada a atenuante da confissão com a agravante da reincidência.

Na terceira fase,
com razão a defesa quando pleiteia o decote da majorante já que o local
dos fatos fica a aproximadamente 500m de uma entidade social (Igreja Católica)
, sendo que tal distância não pode ser considerada como “imediações” para fins de aplicação da causa de aumento do art. 40, inciso III da Lei de Drogas.

Assim, fixo a pena definitiva em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 760 (setecentos e sessenta) dias-multa.

Mantenho o regime inicial fechado diante da valoração de circunstâncias judiciais e da reincidência da ré.
A jurisprudência do STJ estabelece que o regime inicial de cumprimento de pena não está vinculado, de forma absoluta, ao quantum da pena, podendo ser fixado em regime mais gravoso em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis e reincidência
(AgRg no AREsp n. 2.796.410/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025), sendo este o caso dos autos.

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para redimensionar a pena da ré para 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 760 (setecentos e sessenta) dias-multa, em regime inicial fechado.

É como voto.